Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-02.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000067-02.2023.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEVALDO DA FE PERGENTINO Advogado(s): BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. ATENUANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se quanto à dosimetria da pena, especialmente pela valoração negativa de circunstâncias judiciais e pelo não reconhecimento de atenuantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se é adequada a valoração negativa da personalidade do agente e dos motivos do crime; (iii) determinar se são cabíveis as atenuantes do relevante valor moral, violenta emoção e coculpabilidade, bem como a correta aplicação das atenuantes reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o juízo sentenciante não apresenta elementos concretos que extrapolem o tipo penal, limitando-se a fundamentação genérica, em violação ao princípio da individualização da pena. Mantém-se a valoração negativa da personalidade do agente, pois a frieza, perversidade e comportamento demonstrados antes, durante e após o crime constituem elementos concretos idôneos, prescindindo de laudo técnico. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por decorrerem diretamente do meio cruel já utilizado como qualificadora, configurando indevido bis in idem. Mantém-se a valoração negativa dos motivos do crime, caracterizados pela futilidade, admitida como circunstância judicial quando não utilizada como qualificadora, conforme entendimento jurisprudencial. Rejeita-se a alegação de bis in idem quanto ao motivo fútil, pois, no caso concreto, não foi empregado como qualificadora na fixação da pena-base, mas como circunstância judicial. Afasta-se o reconhecimento das atenuantes do relevante valor moral e da violenta emoção, por ausência de substrato ético e de imediatidade entre provocação e reação, evidenciada a premeditação do agente. Rejeita-se a atenuante inominada da coculpabilidade por ausência de demonstração concreta de nexo entre vulnerabilidade social e a prática delitiva. Reconhece-se a preponderância das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos da jurisprudência do STJ. Redimensiona-se a pena com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicação proporcional das frações e compensação adequada entre agravantes e atenuantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de JOSEVALDO DA FÉ PERGENTINO para 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que ultrapasse os elementos do tipo penal. 2. A personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base em elementos fáticos concretos que revelem frieza e perversidade, independentemente de laudo técnico. 3. Configura bis in idem a utilização de circunstância inerente à qualificadora para exasperar a pena-base como circunstância judicial. 4. A pluralidade de qualificadoras permite a utilização de uma para qualificar o delito e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes, desde que não haja duplicidade valorativa. 5. As atenuantes da confissão e da menoridade relativa preponderam sobre agravantes de natureza objetiva. 6. A atenuante da violenta emoção exige imediatidade e ausência de deliberação prévia, incompatível com conduta premeditada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “a” e “c”, 66, 67, 68 e 121, §2º, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 180.941/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2015; STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 14.09.2017; STJ, AgRg no HC 821673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 816505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.05.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000067-02.2023.8.05.0099, em que figuram como apelante JOSEVALDO DA FE PERGENTINO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade , em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema .